Tribunal: TJMMG
Processo: 2000159-04.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000159-04.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 29/04/2025 Publicação: 12/05/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR PUNITIVO DEFENSIVO ACOLHIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – SANÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – INFUNDADA IRRESIGNAÇÃO ESTATAL – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo Estado de Minas Gerais, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou procedentes os pedidos do autor. Segundo consta dos autos, o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.167/2020 – 41º BPM, como incurso no art. 14, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), tendo sido, ao final, punido com um decréscimo de 13 (treze) pontos em seu conceito funcional. Extrai-se do procedimento administrativo em destaque que, “na data de 22 de dezembro de 2019, por volta das 05h27min, o comunicado, estando escalado como Comandante da rádio patrulha responsável pelos setores Milionários/BDI, foi surpreendido pelo comunicante na Rua Pinheiro Chagas, pertencente ao setor Barreiro, sem autorização”. A defesa do autor alegou que, no dia dos fatos, o turno de serviço teria sido muito tumultuado, com diversas chamadas, o que demandava que guarnições escaladas em determinado setor atendessem chamadas de ocorrência registradas em setor diverso, quando a guarnição responsável já estivesse empenhada em outra ocorrência. Destacou que essa medida “era tomada de ofício pelos próprios militares despachantes que recebiam as solicitações de ocorrência (empenhados no COPOM) e despachavam tais chamadas de ocorrência para as guarnições, visto que existia autorização nesse sentido pelos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Coordenadores do Policiamento da Unidade (CPU) antes mesmo do início dos turnos.” Esclareceu que o 2º Tenente PMMG Reinaldo Correia Antônio, então CPU do turno no dia dos fatos, autorizou que, havendo necessidade, poderia o COPOM empenhar viatura de outros setores sem consultá-lo. Dessa forma, após vários empenhos, a guarnição do requerente teria sido acionada para atender uma ocorrência na Rua Paranan, n. 384 (chamada n. 2019-08753811-8) por volta das 04h59min, dentro, portanto, do setor do qual era responsável (Milionários/BDI). Asseverou que “durante o atendimento dessa chamada a guarnição do requerente recebeu nova chamada via rádio do COPOM informando que outras duas chamadas de ocorrência (perturbação de sossego) aguardavam atendimento no setor Barreiro, e que mesmo sendo uma ocorrência fora do setor pelo qual responsável, era para sua guarnição se deslocar ao local assim que finalizada aquela que estava sendo atendida, uma vez que as demais guarnições responsáveis pelo setor encontravam-se empenhados em ocorrências mais complexas que não tinham previsão de encerramento.” Aduziu que o autor, ao fazer uma parada dentro da viatura para realizar algumas anotações sobre a mencionada ocorrência, foi abordado pela guarnição do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), Sr. 2º Tenente PMMG Reinaldo Correia Antônio, que, de forma ríspida, indagou sobre o que ele fazia parado naquele local situado fora de seu setor de atuação. Naquele mesmo instante, o CPU avisou que iria tomar as providencias disciplinares cabíveis contra a guarnição do requerente. Disse que, diante dos fatos narrados, “o ato administrativo disciplinar impugnado merece ser anulado, uma vez que não houve quando do julgamento disciplinar pela Administração Militar a devida observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” Disse, ainda, que a autoridade julgadora realizou todo um contorcionismo argumentativo para conferir prevalência à versão absurda dos fatos apresentada pelo oficial e manteve a punição disciplinar, afrontando, à toda evidência, o motivo determinante da punição, o que não se pode aceitar. Sustentou que tanto o relatório do encarregado juntado às fls. 29/31, 62/66 e 75/77 como o parecer do CEDMU de fls. 82/84 apontam para a inocência do militar. Sustentou, ainda, que tais pareceres que precederam as decisões das autoridades julgadoras demonstram que havia certo esforço por parte da Administração Militar de repreender de forma injustificada o militar, ainda que para isso fosse necessário dar prevalência à versão isolada do 2º Tenente PMMG Reinaldo Correia Antônio e ignorar ou distorcer por completo as provas produzidas nos autos. Afirmou, por fim, que “a atuação da Administração Militar na solução do PCD n. 101.167/2020 foi flagrantemente tendenciosa, revelando que a punição disciplinar aplicada em desfavor do requerente foi resultado de uma atuação arbitrária e descomedida, caracterizando, assim, a desproporcionalidade e ausência de razoabilidade que justificam a declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar impugnado.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, requereu: - que seja citado o Estado de Minas Geais para, querendo, apresentar sua defesa; - que seja concedido aos requerente os benefícios da Justiça Gratuita, por ser o mesmo pobre no sentido legal conforme declaração e documentos de comprovação em anexo; - que ao final, seja julgado procedendo a presente ação, para anular o ato administrativo disciplinar que determinou a punição disciplinar do requerente nos termos do ato de sanção disciplinar de fls. 92; - que seja o requerido condenado no ônus de sucumbência; - informa que não tem interessa na realização de conciliação. O Juiz de Direito Titular da 5ª AJME recebeu a inicial, conforme a decisão constante no evento n. 16, bem como deferiu o benefício da assistência judiciária e determinou a citação do réu. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 23), combatendo detidamente todos os argumentos lançados pela defesa do militar. Disse que “e a tese elencada na peça vestibular, acerca da violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por parte da Administração Pública Militar, no momento de instauração do PCD e na sua resolução, que lhe aplicou penalidade prevista no art. 14, II do CEDM, não merece prosperar, por falta de embasamentos fático-probatórios e jurídicos.” Disse, ainda, que, ao “contrário do que argumenta o autor em seu exordial, não há nos autos do procedimento administrativo em anexo, elementos que evidenciem qualquer violação aos princípios da razoabilidade, muito menos da proporcionalidade, haja vista que, a Administração Pública Militar manteve-se no estrito cumprimento do seus deveres legais, de tal sorte que, tomando conhecimento de que o autor tivesse praticado ato transgressor das normas que regem a Instituição, no uso de suas atribuições legais, instaurou o PCD em comento, para apurar os fatos narrados, de modo a comprovar, ou não, conduta infracional.” Salientou que o militar foi punido, mediante a constatação de conduta transgressiva que não observou as normas preconizadas, de modo que a Administração Pública Militar agiu em estrita observância aos princípios que a constituem, quais sejam, legalidade, moralidade e motivação, além de ter penalizado o comunicado na medida da transgressão praticada, não sendo passível de se acolher a fantasiosa tese elencada de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Destacou que “a sanção administrativa aplicada decorreu da estrita observância às provas carreadas aos autos do PCD, observando os princípios da razoabilidade, legalidade, moralidade e motivação, sendo a sanção imposta adequada e razoável ao ato transgressivo praticado, se tratando, verdadeiramente, de ato assegurado e previsto pelo ordenamento pátrio.” Destacou, ainda, que a parte autora não comprovou, cabalmente, as supostas irregularidades e os vícios apontados na exordial, o que, por força TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do art. 373, I do CPC, lhe incumbia, por se tratar do seu onus probandi, razão pela qual, somado ao princípio do pas nullité sans grief, não merecem acolhimento as teses inseridas na exordial, uma vez que os procedimentos/atos da Administração Pública gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade, conforme disposto no art. 37, caput, da Carta Magna de 1988. Asseverou, por fim, que há nítida pretensão do autor em reavaliar as provas colhidas no curso do procedimento administrativo, o que, na esfera judicial, é vedado ao Poder Judiciário, sendo-lhe devida apenas a fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos, restringindo-se à observância quanto ao respeito à legalidade e aos princípios Constitucionais, sob pena de atacar a discricionariedade da Administração Pública, incursão esta vedada pelo art. 2º da CRFB/88. Ao final, requereu: que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, juntamente da condenação da parte autora nos ônus de sucumbência, visto que o procedimento instaurado pela administração foi aplicado em conformidade com as determinações legais pertinentes, notadamente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O autor impugnou a contestação (evento 27, IMPUGNAÇÃO1). Intimados para especificarem provas, tanto o autor quanto o Estado de Minas Gerais informaram que não tinham mais provas a produzir (eventos 32 e 33). As alegações finais foram apresentadas, no evento 43, pelo autor, e, no evento 44, pelo Estado Minas Gerais. A sentença se encontra no evento n. 77. O douto magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos do autor e decretou a nulidade do Ato Administrativo Disciplinar n. 101.167/2020-41º BPM, publicado no BIR n. 20-1ª RPM. Condenou o réu nas custas processuais, isentando-o do recolhimento, em observância ao disposto no art. 10, inciso I, da Lei Estadual n. 14.939/03. O réu também foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 1º, do CPC. Irresignado, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação, alegando que a sentença proferida pelo Juízo primevo merece reforma, uma vez que a decisão guerreada não está condizente com as provas e demais elementos probatórios colhidos. Reiterou que a Administração Pública agiu corretamente, nos ditames da legalidade, no uso do poder-dever sancionador que lhe incumbe quando constatado fato transgressivo praticado por um de seus administrados, tendo sido a sanção aplicada não somente proporcional ao fato praticado, como, também, razoável ao ato transgressivo tomado pelo militar. Afirmou que, no caso dos autos, não se vê presente qualquer desproporcionalidade na sanção alcançada, uma vez que pautada na legislação pertinente aos autos, bem como ao conjunto probatório colhido, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 não havendo razões para que a decisão alcançada na esfera administrativa fosse invalidada pelo entendimento vislumbrado pelo douto Juízo. Lembrou que a análise de provas e demais elementos colhidos nos autos do procedimento administrativo, bem como da motivação da sanção aplicada, extrapola os limites de avaliação concedidos ao Poder Judiciário, tratando-se de manifesta invasão do próprio mérito administrativo. Sustentou que a sentença violou o art. 2º da CRFB/88, uma vez que adentrou ao mérito do procedimento administrativo, valorando as provas colhidas, afrontando o acerto da decisão proferida pelo Comandante-Geral da PMMG, ferindo o preceito da Tripartição dos Poderes da República. Ao final, requereu o recebimento e processamento do presente recurso de apelação e o seu integral provimento, reformando-se a sentença proferida pelo d. Juízo a quo. Intimada, a defesa apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença em seus exatos termos (evento n. 89). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que o apelado foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.167/2020 – 41º BPM, como incurso no art. 14, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), tendo sido, ao final, punido com um decréscimo de 13 (treze) pontos em seu conceito funcional, bem como com a prestação de serviço. Irresignado com a decisão de primeiro grau que determinou a anulação do ato disciplinar sancionador, o Estado de Minas Gerais apresentou o presente recurso de apelação, ao fundamento de que não se vê presente qualquer desproporcionalidade na sanção alcançada, uma vez que pautada na legislação pertinente aos autos, bem como ao conjunto probatório colhido, não havendo razões para que a decisão alcançada na esfera administrativa fosse invalidada pelo entendimento vislumbrado pelo douto Juízo. Ademais, sustentou que não cabe a reanálise das provas e do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sob risco de afronta à Constituição e à separação dos poderes. Após analisar cuidadosamente as razões de apelo e os fundamentos contidos na sentença primeva, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em seus exatos termos, pelos motivos que passo a expor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Como cediço, o Poder Judiciário, de fato, não pode adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes. Todavia a existência de vício na motivação enseja a invalidade do ato administrativo, por força da teoria dos motivos determinantes, situação essa que autoriza a intervenção do Judiciário. Sobre o tema, o Ministro Sérgio Kukina salientou que “a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 56.858/GO, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/9/2018). Observando-se o caso concreto, nota-se que o autor foi submetido a procedimento administrativo por ter deixado, no dia 22/12/2019, seu setor de patrulhamento para atender a uma nova ocorrência, em tese, sem autorização do CPU. O apelado, na mencionada data, estava na condição de comandante de rádio patrulha responsável pelos setores Milionários/BDI. Segundo consta dos autos, o militar teria recebido uma chamada via rádio – COPOM –, informando que outras duas ocorrências aguardavam atendimento no setor Barreiro. Apesar de essas ocorrências estarem fora do setor pelo qual era responsável, o militar teria sido instruído a se deslocar para o local assim que finalizasse a ocorrência que estava sendo atendida, uma vez que as demais guarnições responsáveis pelo setor (Barreiro) estavam empenhadas em ocorrências mais complexas, sem previsão de encerramento. Acontece que, durante o percurso para as demais chamadas, o então comunicado solicitou ao motorista da guarnição que parasse a viatura com o propósito de anotar em um caderno os detalhes das chamadas para as quais a guarnição estava empenhada, a fim de registrar os endereços e os detalhes das ocorrências. Nesse ínterim, enquanto o ora apelado fazia suas anotações dentro da viatura, foi abordado pelo 2º Tenente PM Reinaldo Correia Antônio, que o indagou sobre o que fazia naquele local. Ao tentar se explicar, o oficial não quis ouvi-lo e informou que tomaria as providências cabíveis contra a guarnição do autor. Mesmo com a intervenção do citado oficial, a guarnição comandada pelo apelado seguiu para o atendimento das duas ocorrências na região do Barreiro. O militar foi, então, submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.167/2020 - 41º BPM, para apuração dos fatos. Analisando-se o processo de comunicação em destaque, verifica-se que o encarregado, em seu relatório, opinou pela inocorrência de transgressão disciplinar do comunicado no episódio narrado. O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) também emitiu parecer no mesmo sentido, isentando o militar, ora apelado, de qualquer repreensão disciplinar (Ata de fls. 82/84 - evento 1 dos autos correlatos). Assim, o processo seguiu para apreciação do Comandante da Unidade, que discordou do parecer do CEDMU por constatar que o militar praticou conduta transgressiva. Os autos foram remetidos para o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Comandante da 1ª Região da PMMG, que concordou com a decisão do Comandante da Unidade, razão pela qual determinou o enquadramento disciplinar do militar no art. 14, inciso II, da Lei Estadual 14.310/2002 (CEDM), por ter demonstrado desídia no desempenho das funções, caracterizada pelo afastamento injustificado do local. Ora, dos documentos carreados aos autos administrativos e juntados aos autos correlatos, é possível perceber que os relatórios de chamada ns. 2019-08753811-8 e 2019-08754155-7, acostados nos documentos 3 e 4, registram que a viatura foi realmente empenhada pelo COPOM e que as chamadas foram atendidas pelos militares. Assim, houve determinação (despacho) expressa e real para que a guarnição realizasse os atendimentos em local diverso daquele contido no cartão-programa, uma vez que havia, naquela data, sobrecarga de atendimentos pelos militares responsáveis pela região do Barreiro. Dos autos administrativos - PDC n. 101.167/20, juntados pela defesa no evento 1, documento 4, fls. 22-23, consta o termo de depoimento da testemunha Sd PM Victor Cristino do Nascimento, que, na ocasião, era o motorista da viatura composta pelo apelado. Em seu depoimento, ele confirmou que a Guarnição foi empenhada pelo COPOM para atender a uma chamada de perturbação do sossego, cujo atendimento durou aproximadamente 40 minutos e que, posteriormente, foram novamente acionados pelo COPOM para atender a duas chamadas dessa mesma natureza no setor 01 – Barreiro. Importa ressaltar que o próprio 2º Ten PM Reinaldo Correia Antônio, CPU que fez a comunicação disciplinar do militar, ora apelado, foi ouvido no PCD (evento 1, documento 4, fls. 55-56). Naquela ocasião, afirmou que normalmente é o COPOM quem realiza os despachos das viaturas; que ele, 2º Ten PM Reinaldo, só é acionado quando há alguma dúvida ou situação específica; e que só tomou as providências administrativas contra o Cb PM Davidson Kleber Gonçalves Reis pelo simples fato de a viatura estar fora do setor pré-estabelecido. Destaca-se, por oportuno, que o oficial não sabia se o COPOM havia feito algum comando que pudesse justificar a permanência da guarnição fora dos limites estabelecidos pelo cartão programa e sequer deixou que o então comunicado desse alguma explicação. A despeito de a viatura estar estacionada e ligada no momento da abordagem, do mesmo depoimento, é possível extrair a notícia de que os militares não estavam dormindo ou praticando conduta diversa daquela narrada pela própria defesa. Desta feita, diferentemente do que sustentou o Estado de Minas Gerais, entendo que, de fato, não restou caracterizada a infração disciplinar prevista no art. 14, inciso II, do CEDM – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada pelo afastamento injustificado do local –, pelo contrário, havia justificativa razoável e determinação para o afastamento da guarnição do setor estabelecido. Nesse sentido, conforme mencionou o douto magistrado sentenciante, “o princípio da legalidade, no direito administrativo, estabelece que nenhum ato pode ser punido sem que haja uma previsão legal expressa que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 considere aquela conduta uma infração. A atipicidade, portanto, viola esse princípio, já que a punição estaria sendo aplicada sem fundamento legal. Já a tipicidade se apresenta como corolário lógico da legalidade, notadamente porque exige que as condutas consideradas infrações disciplinares estejam definidas em lei.” Sobre a questão, trago à baila a lição de José dos Santos Carvalho Filho. Veja-se: [...] Em síntese, temos que não só a inexistência em si do motivo contamina o ato, como também o faz a incongruência entre o motivo e o resultado do ato. Alguns autores dão a denominação de causa à referida incongruência, indicando o mesmo fenômeno, ou seja, a necessidade de haver compatibilidade lógica entre o motivo e o conteúdo do ato. Permitimo-nos, todavia, não usar o termo, porque, além de ter significados diversos e ser despido de precisão jurídica, suscita dúvidas e enseja confusão com o elemento motivo, do qual pode ser perfeito sinônimo. Afinal, o motivo do ato não deixa de ser a causa que inspirou sua prática. Melhor, então, analisar o fenômeno como um fato que conduz à invalidação do ato, e isso porque, havendo a incongruência, ou o motivo ou o objeto, ou ambos, estarão inquinados de vício de legalidade. (Manual de Direito Administrativo. 17ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2007, p. 108). Nessa mesma esteira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o vício de legalidade do ato administrativo não decorre apenas da inexistência ou da inveracidade dos motivos suscitados pela Administração, mas também da falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR DECISÃO QUE ANULARA, DE OFÍCIO, CERTAME LICITATÓRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido" (STJ, MS 15.290/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/11/2011). [...]. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 153.740/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 2/6/2016.) (Destaca-se) Assim, recorrendo as palavras do nobre professor Celso Antônio Bandeira de Mello, entendo que “ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, competindo-lhe, igualmente, fulminar qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária." (Celso Antônio Bandeira de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15ª Edição.) Destarte, "a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.º, da Lei n. 9.784/1999" (RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/9/2018). Desta feita, considerando-se que não houve coerência na motivação apresentada pela Administração, na esteira do que decidiu o magistrado de primeiro grau de jurisdição, julgo que o Ato Administrativo Disciplinar n. 101.167/2020-41º BPM, publicado no BIR n. 20-1ª RPM, deve ser anulado, devendo ser apagadas dos registros do autor quaisquer referências à punição, bem como deverão ser ressarcidas as horas extras eventualmente prestadas pelo militar. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, para manter intacta a sentença de primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator